Tribunal: TJBA
Processo: 8017572-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017572-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSETE MARIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ELIANE CIRINO RANGEL RAMOS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. REAJUSTE DE PROVENTOS. ESTABILIDADE ECONÔMICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI ESTADUAL Nº 14.565/2023. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidora pública inativa contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o reajuste de seus proventos com base nos novos valores estabelecidos pela Lei Estadual nº 14.565/2023, em respeito ao direito adquirido e à paridade remuneratória entre servidores ativos e aposentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Administração Pública tem a obrigação de reajustar a vantagem pessoal por estabilidade econômica dos servidores inativos nos mesmos moldes aplicados aos servidores ativos, conforme a Lei Estadual nº 14.565/2023; e (ii) estabelecer se há direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias anteriores à impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança deve ser contado a partir da omissão da Administração Pública em responder ao requerimento administrativo, e não da simples edição da lei que alterou os valores remuneratórios.

A estabilidade econômica é parcela remuneratória que acompanha as modificações dos valores de referência do cargo em comissão ao qual está vinculada, conforme previsto no art. 2º, §2º, da Lei Estadual nº 13.471/2015.

A Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal garantem a paridade remuneratória aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, assegurando-lhes o reajuste dos benefícios na mesma proporção e data dos servidores em atividade.

A Lei Estadual nº 14.565/2023, ao estabelecer novos valores para os símbolos que deram origem à estabilidade econômica, determinou expressamente a extensão do reajuste aos servidores inativos, nos mesmos termos dos ativos, conforme disposto em seu art. 25.

A interpretação restritiva da Administração ao limitar o reajuste apenas aos servidores que percebem a vantagem no percentual de 30% do valor do símbolo não encontra respaldo na legislação, que prevê a aplicação da forma de cálculo mais vantajosa ao servidor.

O argumento da necessidade de disponibilidade orçamentária não se sustenta, pois a Lei de Responsabilidade Fiscal excepciona, em seu art. 19, §1º, IV, os limites para despesas decorrentes de decisão judicial, e as verbas remuneratórias possuem natureza alimentar, prevalecendo sobre normas de direito orçamentário.

O mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança, razão pela qual não se reconhecem efeitos patrimoniais retroativos anteriores à data da impetração do writ, conforme Súmula 271 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve reajustar a vantagem pessoal por estabilidade econômica dos servidores inativos nos mesmos moldes aplicados aos servidores ativos, conforme a Lei Estadual nº 14.565/2023, independentemente da forma de cálculo utilizada para a incorporação da estabilidade econômica.

O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança em caso de omissão administrativa conta-se a partir da inércia da autoridade coatora em responder ao requerimento do interessado.

Não são devidos pagamentos retroativos anteriores à impetração do mandado de segurança, ressalvada a possibilidade de cobrança por via própria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 2º, §2º; Lei Estadual nº 14.565/2023, art. 25; Lei Complementar nº 101/2000, art. 19, §1º, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Súmula 271 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 8005222-55.2024.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Pub. em 11/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n.
8017572-75.2024.8.05.0000
, impetrante
JOSETE MARIA DE OLIVEIRA
e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estad
o

da Bahia, em REJEITAR A PREFACIAL e no mérito,
CONCEDER PARCIALMENTE
A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.

I